Tribunal: CARF
Processo: 10730.001390/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001390/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.568 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARCIA MATHEUS GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
Notificação do Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 30-34, resultante de
procedimento de Revisão de Declaração da declaração de ajuste anual do exercício 2004, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001390/2008-18
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001390/2008-18

calendário 2003, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 16.765,42, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
7.342,63
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

5.506,97
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 28/12/2007

3.915,82
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUJEITO A MULTA DE MORA
0211

MULTA DE MORA - NÃO PASSÍVEL DE REDUÇÃO

JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 28/12/2007

VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

16.765,42
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que exigiram
esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação de justificativa e
documentos.
Não houve o atendimento para apresentação de esclarecimentos e foi efetuado o
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato, conforme o relatório descrição dos
fatos e enquadramento legal (f. 31-32):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 24.950,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução. (1) Despesas com Antonio Brito Correa, no valor de R$
4.000,00 não comprovada; (2) despesas comprovadas com documentos que não preenchem os
requisitos formais previstos no Art. 80,§1o, item III, do RIR/99 além de não condizer com os
rendimentos declarados pelos emitentes, a saber: Ilza Cristina Siqueira Souza, no valor de
R$14.000,00 e Ana Claudia Lessa de Mendonça, no valor de R$6.000,00 e (3) despesas com
Ana Maria de Fátima Ramos, no valor de R$950,00 comprovada por documento que não
preenche os requisitos formais previstos no Art. 80, §1o, item III, do RIR/99.
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 20.246,10 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.086,30 .
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
60.898.723/0001-81 -
BANCO BCN S/A.

518.510.757-04
20.246,10
0,00
20.246,10
5.086,30
0,00
5.086,30
Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto suplementar, com o
acréscimo de multa e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por Aviso de recebimento postal,
em 15/01/2008, conforme consta da f. 17.
Impugnação
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001390/2008-18

Foi apresentada impugnação, em 11/02/2008 através da qual a interessada, após
qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a solução do
litígio são:
1) O rendimento considerado omitido pertence ao cônjuge falecido
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Esclarecimento: o valor declarado – R$ 20.246,10 – deve-se resgate de previdência
privada(pecúlio) recebido do BCN devido ao falecimento do meu esposo João Cecília
Brito Guimarães que era empregado do referido Banco.
Em anexo: Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ( para comprovação do
falecimento dele e vínculo empregatício com o Banco). Comprovante de Rendimentos-
Retenção do IR..”
2) Apresenta documentos e informações complementares comprobatórios das
despesas médicas
“1. Antonio Brito Correa – R$ 4.000,00 . Esclarecimento: houve uma falha de
lançamento na confecção da minha Declaração de Renda. Em anexo: os recibos não
declarados e uma declaração da dentista sobre a necessidade do trabalho executado à
época.
2. Ilza Cristina Siqueira Souza - R$ 14.000,00 . Esclarecimento: por impossibilidade de
locomoção, o tratamento fisioterápico foi realizado em minha residência, daí a
ausência de endereço nos comprovantes apresentados. Ao ser informada sobre seus
rendimentos não serem condize - rem com o declarados à época, a profissional acima
fez uma Declaração de Renda Retificadora - Recibo n° 339507600679. Em anexo: os
comprovantes de recebimento.
Ana Claudia Lessa de Mendonça - R$ 6.000,00. Esclarecimento: atendimento
fonoaudiológico com a profissional acima realizado no endereço: Estrada Francisco
da Cruz Nunes 5982 sala 204-ltaipu - Niterói - RJ
3. Ana Maria de Fátima Ramos - R$ 950,00. Esclarecimento: atendimento odontológico
com a profissional acima realizado no endereço: Rua Lopes Trovão 52 sala 303 -
lcaraí - Niterói – RJ. Acreditando ter esclarecido da melhor forma possível coloco-me a
seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.”
PEDIDO
1) Improcedência do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
VALORES PAGOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Os valores pagos pelas entidades de previdência privada aos participantes de planos de
benefícios são tributáveis, ressalvado o pecúlio (pagamento em prestação única)
decorrente de morte ou invalidez permanente do participante, que é isento.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001390/2008-18

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 34), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 24.950,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
(1)Despesas com Antônio Brito Correa, no valor de R$4.000,00 não
comprovada; (2) despesas comprovadas com documentos que não preenchem os
requisitos formais previstos no Art. 80,§1°, item Ill, do RlRI99 além de não condizer
com os rendimentos declarados pelos emitentes, a saber: Ilza Cristina Siqueira Souza,
no valor de R$14.000,00 e Ana Claudia Lessa de Mendonça, no valor de R$6.000,00,
e (3) despesas com Ana Maria de Fátima Ramos, no valor de R$950,00 comprovada
por documento que não preenche os requisitos formais previstos no Art. 80, §1°, item
III, do RIR/99.

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 53), foi a
seguinte:
Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas os documentos
do referido prestador porque os recibos não preenchem os requisitos legais da prova,
expostos no item “3” deste voto, pois os valores expressivos justificam a exigência da
comprovação do efetivo dispêndio exposta no item 7.1 que não foi cumprida.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001390/2008-18

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que os empecilhos para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco foi a falta de comprovação de despesas médicas, bem como a
apresentação de recibos que não preenchiam os requisitos legais.
Com a sua impugnação a interessada trouxe recibos (e-fls. 11/15). Agora, em sede
recursal, apresenta declarações (e-fls. 62/66), emitidas por Antônio Brito Correia, Ana Claudia
Lessa de Mendonça e Ilza Cristina Siqueira Sousa, ratificando a realização dos serviços médicos
e odontológicos prestados e contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que a recorrente supriu
a falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001390/2008-18

Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital